Tribunal: TJMT
Processo: 1064825-47.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064825-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAZARA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 291.870.361-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1064825-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Lazara Aparecida Almeida da Silva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e
Município de Agua Boa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE E TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. PRETENSÃO INICIAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONTEMPLADO PELO SUS. RAZÕES RECURSAIS LIMITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. LIMITES RECURSAIS. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. ART. 1.013 DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O presente caso trata-se de Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer (com pedido de tutela específica de urgência) proposta por
Lazara Aparecida Almeida da Silva
em face do Estado de Mato Grosso e Município de Água Boa, visando o fornecimento do medicamento FLUVOXAMINA 100 MG, por ter sido diagnosticada com transtorno depressivo recorrente e transtorno de ansiedade generalizada.

2. Nas razões recursais, a Recorrente limitou-se a arguir a preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de ser necessária a produção de prova oral e/ou pericial e que o julgamento antecipado da lide infringiu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não foi devolvida a matéria de mérito a esta Turma Recursal.

3. Quanto a preliminar de cerceamento de defesa, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

4. Cabe ainda acrescentar que não há na impugnação a contestação o pedido de produção de prova, bem como que, em se tratando de fornecimento de medicamento não contemplado pelo SUS, a prova mostra-se estritamente documental, baseada em laudo médico fundamentado da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, nos termos da tese jurídica fixada no julgamento do TEMA 106/STJ.

5. Ressalto ainda que, mesmo se restasse comprovada a necessidade do medicamento por laudo médico, como as razões recursais limitou-se a preliminar de cerceamento de defesa, não sendo devolvido a esta Turma Recursal a matéria de mérito, não há como aprecia-la de ofício, e, na parte não recorrida, ocorre o fenômeno da coisa julgada, nos termos do princípio do “TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM” e do disposto no art. 1.013 do CPC.

6. “O efeito devolutivo expresso nos arts. 1.002 e 1.013 do CPC/2015 consagra o princípio do tantum devolutum quantum appellatum, que consiste em transferir ao tribunal ad quem todo o exame da matéria impugnada. Se a apelação for total, a devolução será total. Se parcial, parcial será a devolução. Assim, o tribunal fica adstrito apenas ao que foi impugnado no recurso” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1233736 MG 2018/0010799-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2020).

7. No parecer juntado em 05/08/2024, a Promotora de Justiça o
pinou pelo desprovimento do recurso, por entender que não restou caracterizado o cerceamento de defesa, pois “a recorrente não manifestou oportunamente acerca do interesse na produção de prova oral e pericial”.

8.
A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024